Tribunal: TJSP
Processo: 2149872-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2149872-60.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SCF COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, são
embargados ESPÓLIO DE ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO FILHO,
EDUARDO DE QUEIROZ MONTEIRO e MARIA DO CARMO MAGALHÃES DE
QUEIROZ MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, rejeitaram os embargos de declaração, vencido o 2o Julgador que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43013
EDEC. No: 2149872-60.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo (19a V. Cív. Central)
EMBGTE.: SCF Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
(Exqte.-Agvte.)
EMBGDOS.: Espólio de Armando de Queiroz Monteiro Filho e outro
(Exctdos-Agvdos.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados – Maioria de votos.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
SCF Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros ao v. acórdão
de fls. 236/239, que não conheceu do agravo de instrumento por ela
manejado contra r. pronunciamento reproduzido a fls. 24/25 (fls.
616/617 dos autos originários), que manteve o indeferimento de pedido
da exequente de pesquisa via Bacen Jud de ativos financeiros de Maria
do Carmo Magalhães de Queiroz, viúva do coexecutado, Armando de
Queiroz Monteiro, com o qual foi casada sob o regime de comunhão
universal de bens nos autos da execução de título extrajudicial movida
em face de Espólio de Armando de Queiroz Monteiro Filho e outro, ora
embargados.
Alega a embargante, em resumo, que (1) o pleito
formulado pela embargante não se tratou de mero pedido de
reconsideração da r. decisão anteriormente proferida, uma vez que
embasado em fatos novos e relevantíssimos apurados, (2) os
documentos novos apresentados indicavam que a esposa do devedor
possuía até 30.06.2019 o montante de R$103.878.293,00 perante o
Fundo de Investimentos familiar e (3) não teve apreciados os novos
documentos trazidos aos autos, nos termos do art. 435 do CPC (fls.
1/6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
sanados os vícios alegados.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 3 do v. acórdão
hostilizado (fls. 238/239), as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado.
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pela
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de agravo de instrumento.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45527
Embargos de Declaração Cível no 2149872-60.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Scf Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
Embargdos: Espólio de Armando de Queiroz Monteiro Filho, Eduardo
de Queiroz Monteiro e Maria do Carmo Magalhães de Queiroz
Monteiro
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
O acórdão embargado não conheceu recurso de
agravo de instrumento interposto pela embargante, sob o
fundamento de que a decisão agravada, tão somente, manteve
anterior que foi proferida nos autos.
Salientou, ainda o acórdão embargado, que a
matéria já objeto de exame no Agravo de Instrumento no
2035769-40-2020.8.26.0000.
O
Agravo
de
Instrumento
no
2035769-40-2020.8.26.000 teve por objeto a decisão de fls.
439-440 do processo físico 0736366-67-1995.8.26.0100, e que foi
proferida em 22 de Janeiro de 2020.
Entrementes, o embargante sustenta que foram
trazidos fatos novos, narrados em sua petição digital no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1052325-28-2020.8.26.0100, distribuída por dependência ao
processo físico no 0736366-67-1995, e protocolada em
22/06/2020.
Frisa a embargante que foram obtidos e
apresentados novos documentos que “demonstram que a esposa
do devedor, casada em comunhão universal de bens, “dona de
casa”, possuía, até 30.06.2019, aplicações no montante de R$
103.878,293,00 (cento e três milhões oitocentos e setenta e oito
mil, duzentos e noventa e três reais), perante um Fundo de
Investimento familiar, o qual, frise-se, foi constituído no auge da
vida do devedor, em 05/05/2012.
Adita a embargante que as referidas aplicações
milionárias não foram mencionadas no inventário do devedor, ou
seja, ao que tudo indica a Sra. Maria do Carmo Magalhães de
Queiroz Monteiro realmente busca ocultar o referido patrimônio,
o qual, frise-se, também pertencia ao executado Armando de
Queiroz Monteiro Filho (fls. 4 destes embargos).
Data vênia, o embargante tem razão, pois, os
fatos
narrados
na
petição
digital
número
no
1.052325-28-2020.8.26.0100, são novos e supervenientes à
decisão de primeiro grau, e que foi analisada no agravo no
2035769-40-2020.8.26.000.
Portanto, não se trata de mero pedido de
reconsideração, mas questão nova, que foi trazida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante.
Resta, pois, tipificada a omissão no Acórdão
embargado.
De resto, realmente no pedido digital no
1.052325-28-2020.8.26.0100, a embargante sustenta que a esposa
do falecido executado, dispõe de patrimônio não declarado no
inventário, e que já existia à época em que era casada, com o
executado, no regime de comunhão universal de bens.
Em tais circunstâncias, em face do alto valor da
execução (R$ 41.996.189,85 - fls. 20), e também do valor que a
embargante sustenta pertencer à esposa do executado, tem-se que
é caso de deferir o pedido de penhora - on line, em relação à
esposa do executado, com expressa determinação, de que ficam
vedados quaisquer atos de levantamento de valores, sem
inequívoca intimação pessoal da esposa do executado, para que
possa exercer o seu direito pleno de impugnação, em relação à
eventual constrição, ficando consignado ainda, que não podem ser
deferido pedido de levantamento de valores, antes do indubitável
decurso de prazo para interposição de regular recurso. Havendo a
concretização de constrição on line devem ser intimados os
advogados constituídos do Espólio de Armando de Queiroz
Monteiro Filho, indicados às fls. 2. O pedido de ofício ao Banco
de Credit Suisse (Brasil) S.A (fls. 20), deve ser submetido à
apreciação originário do juízo de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante ao exposto, pelo meu voto, recebia os
embargos, em caráter infringente, para conhecer e prover
parcialmente o agravo de instrumento, nos termos do parágrafo
anterior.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13A8D38C
6
9
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13BCDDD7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2149872-60.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.